Tribunal: TJDFT
Processo: 0718621-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRELIMINARES. INVASÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE PREPARADO. ILEGALIDADE DA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF. REJEITADAS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIDADE. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. PALAVRA DOS POLICIAIS. PROVA FIRME. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO ACOMPANHADA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ART. 156 DO CPP. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME QUANDO CUMPRIA PENA ANTERIOR. FUNDAMENTO IDÔNEO. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. NÃO INICIADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESENÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA.
I - O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, advertindo que não se trata de garantia absoluta, podendo ser afastada em caso de flagrante delito.
II - No caso em que policiais se dirigem até o estabelecimento comercial e residência do réu para iniciar investigações acerca da possível prática de adulteração de sinal identificador de veículo no local e são recebidos por tiros efetuados por um indivíduo que consegue fugir em uma motocicleta, mostram-se configuradas fundadas razões para a entrada forçada, não havendo que se falar em flagrante preparado.
III - A alegação de nulidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva já foi analisada por este Colegiado em habeas corpus impetrado pela Defesa, o que impede nova apreciação do tema.
IV - Se a alegação de que a sentença afrontou o art. 93, inc. IX, da CF, por ausência de fundamentação, se confunde com o mérito do apelo, porquanto a irresignação se volta para a suposta condenação sem prova suficiente, não há que se falar em nulidade.
V - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas demonstram que o réu tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem.
VI - No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do apelante gera para a Defesa o ônus de comprovar a alegação acerca da origem lícita ou da conduta culposa, nos termos do artigo 156 do CPP.
VII - A jurisprudência consolidada entende que o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, pois se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
VIII - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da culpabilidade.
IX - O período depurador disposto no art. 64, inc. I, do CP, tem início com o cumprimento ou extinção da pena e não do trânsito em julgado da condenação, de modo que deve prevalecer o reconhecimento dos maus antecedentes.
X - Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, considerando a reincidência do réu, a demonstrar a evidente possibilidade de reiteração delitiva, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade, tanto mais quando respondeu preso à ação penal e foi condenado ao cumprimento de pena no regime inicial fechado.
XI – Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, desprovido.